Tribunal: CARF
Processo: 10783.914267/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.914267/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.837 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
COTIA VITÓRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se safando a recorrente de comprovar o alegado, mediante provas
robustas, descabe o provimento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão recorrida.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.914267/2011-31
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.837 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.914267/2011-31

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 7a Turma da DRJ/BSB, sessão de 06 de dezembro de 2018 (fls.
111/118 – numeração digital) que ratificou o entendimento da DRF/VITÓRIA/ES expresso no
Despacho Decisório de 01/11/2011 - no de rastreamento 009788744 (fls. 2) e indeferiu a
compensação pleiteada, sob os seguintes fundamentos:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido
e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 448.734,43.
Valor na DIPJ: R$ 448.734,43.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.826.759,48.
IRPJ devido: R$ 1.378.025,05.
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
22538.11553.310307.1.7.02-8936
42548.93514.280407.1.3.02-1600
29613.67021.250507.1.3.02-9369.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/11/2011”.
Decisão abaixo reproduzida:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.837 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.914267/2011-31

Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls.
6/9) alegando, sintetizadamente, ter cometido equívocos no preenchimento do PER/DCOMP
com demonstrativo de crédito e que deveriam ser consideradas as informações contidas na DIPJ
e DIRF. Requereu, ainda, fosse procedido, de ofício, a retificação do PER/DCOMP.
Nas suas literais palavras (MI – fls. 7/8):

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.837 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.914267/2011-31

Para demonstrar o direito de crédito que entendeu possuir juntou cópias das
Fichas 12A e 54, da DIPJ do ano-calendário 2006/exercício 2007 (fls. 40/46), relação das fontes
pagadoras (fls. 47), além dos PER/DCOMP indeferidos e o que pretende seja retificado de ofício
(fls. 48/53, 58/73 e 75/83). Acostou, ainda, DARF com recolhimentos de estimativas, períodos
maio, agosto e setembro de 2006. (fls. 54/56):
Submetida a MI à apreciação da 7a Turma da DRJ/BSB, foi prolatada decisão
(fls. 111/118) negando provimento ao pedido, na forma do voto condutor, cujos excertos
principais abaixo se reproduzem:
“a) Retenção na Fonte - Consulta sistema DIRF
Para comprovar as retenções de imposto de renda na fonte, a interessada deve
utilizar o comprovante anual de retenção ou, alternativamente, cópia do Darf
contendo a base de cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou prestação de
serviços, nos termos dos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no 300, de 26 de março
de 1999), transcrito a seguir:
(...)
Assim, considera-se como retidos na fonte, os valores informados pelas fontes
pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela Receita
Federal do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI, concernente
aos pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
Comprovada a retenção na fonte, para o montante poder ser deduzido da base de
cálculo do IRPJ ou da CSLL apurada no período, as receitas relacionadas devem
compor a base de cálculo do imposto/contribuição.
A fim de confirmar as retenções utilizadas na composição do direito creditório em
litígio, a Autoridade Tributária confrontou as informações relativas à retenções na
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.837 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.914267/2011-31

fonte declaradas no PER/DCOMP, na DIPJ e no sistema Portal – DIRF, o que
resultou na não comprovação de parte das informações prestadas.
Consulta ao sistema DIRF (fls. 87 a 105), efetuados em dezembro de 2018, confirma
retenções na fonte de IRPJ no código de receita 1708, 3426 e 5273 no valor total de
R$ 260.183,25, que correspondem ao montante de retenção na fonte passível de ser
utilizado para deduzir o IRPJ devido no período.
b) Estimativas mensais pagas e compensadas
Consulta ao sistemas da Receita Federal demonstram que as estimavas mensais de
IRPJ apuradas no exercício 2007 (01/01/2006 a 31/12/2006) foram objeto de
pagamentos e declarações de compensação, conforme extrato a seguir:

Consulta ao sistema Documentos de Arrecadação comprova estimativas mensais
pagas no total de R$ 207.678,24, conforme tela a seguir:

Consulta ao sistema Sief PER/DCOMP confirma que foram declaradas
compensações, tendo por objeto a quitação de estimativas mensais de IRPJ apuradas
no exercício 2007 (01/01/2006 a 31/12/2006) no total de R$ 13.183,14, conforme
quadro a seguir:

Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de Compensação (DCOMP) até 31 de maio de 2018, data que entrou em
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.837 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.914267/2011-31

vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas. Estes valores constituem mera antecipação do
IRPJ e da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário.
Nos termos do Parecer Normativo Cosit / RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, "se
o valor objeto de DCOMP não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido",
conforme transcrição a seguir:
(...)
Portanto, o total de antecipações decorrentes de estimativa mensal de IRPJ pagas ou
compensadas totaliza R$ 220.861,38 (R$ 207.678,24 + R$ 13.183,14).
c) Imposto de Renda pago no exterior
Segundo o caput do art. 394 do Decreto no 3.000/99, RIR/99, vigente a época dos fato,
os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na
determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço
levantado em 31 de dezembro de cada ano.
(...)
Conforme o art. 395 do mesmo decreto, a pessoa jurídica poderá compensar o
imposto de renda incidente no exterior sobre os lucros, rendimentos, ganhos de
capital e receitas decorrentes da prestação de serviços efetuada diretamente,
computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre
os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da
prestação de serviços; §1° - para efeito de determinação do limite fixado no caput, o
imposto incidente no Brasil corresponde aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e
receitas decorrentes da prestação de serviços auferidos no exterior, será proporcional
ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil; § 2° - para fins
de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior
deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto, ficando dispensada desta
obrigação a pessoa jurídica que comprovar que a legislação do país de origem do
lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que
houver sido pago, por meio de documento de arrecadação apresentado (§5°).
(...)
No caso em análise, a contribuinte alega que teria cometido um erro no
preenchimento do PER/DCOMP, tendo em vista que não teria declarado no
PER/DCOMP o total das parcelas de composição do crédito, incluindo os impostos
pagos no exterior, originando a divergência entre os valores informados na DIPJ e os
declarados no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.837 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.914267/2011-31

Convém esclarecer que as informações prestadas à RFB por meio de declarações ou
demonstrativos previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP)
situam-se na esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe
demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos
eventualmente favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina instituída pelo já
citado artigo 16, inciso III, do PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor das parcelas de crédito
declaradas no PER/DCOMP, esta circunstância deveria ter sido documentalmente
comprovada pela interessada por ocasião da apresentação da manifestação de
inconformidade. No caso, a contribuinte deveria ter cumprido as formalidades
previstas no art. 395 do RIR/99 e trazido os documentos elencados nos parágrafos do
referido artigo.
No caso em concreto, a contribuinte alega ter cometido erro no preenchimento do
PER/DCOMP e traz como prova a DIPJ apresentada no período, sem apresentar os
documentos exigidos por lei, que respaldassem suas alegações.
Portanto, não são reconhecidas as deduções decorrentes de Imposto de Renda pago
no exterior, alegados pela contribuinte em sua manifestação de inconformidade.
d) Cálculo no novo valor de saldo negativo
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que a
IRPJ devida apurada no período totaliza R$ 1.378.025,05, conforme informação
extraída do Despacho Decisório, temos:

Portanto, no exercício 2007 (01/01/2006 a 31/12/2006) não foi apurado saldo
negativo de IRP, mas IRPJ a pagar.
Destaca-se que não é cabível, nesta instância de julgamento, qualquer consideração
relacionada ao resultado apresentado pelo contribuinte no encerramento do período,
por não se tratar de autoridade lançadora. No contexto da presente lide, cabe
considerar, tão somente, a análise individualizada das parcelas de composição do
crédito.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o
que ser reconsiderado na decisão proferida pela autoridade administrativa.
Conclusão
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.837 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.914267/2011-31

Diante do exposto, VOTO pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade e pelo não reconhecimento do direito creditório pleiteado”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRCELAS DE COMPOSIÇÃO
DO CRÉDITO. ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 3o da Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls. 128/131) no qual,
além de rebater o entendimento da decisão recorrida naquilo que lhe foi desfavorável e ratificar
os argumentos expendidos na MI, pontuou:
“Importante mencionar, de início, que, com a decisão proferida em primeira instância
administrativa, houve a recomposição dos valores considerados a título de retenções
no período, bem como a título de estimativas recolhidas. Com efeito, ao examinar o
sistema DIRF, a DRJ concluiu que haveria comprovação de R$ 260.183,25 passíveis
de serem abatidos do cálculo do IRPJ devido no período em função de retenções
realizadas por terceiros tomadores de serviços da Recorrente. Além disso, apurou um
montante de R$ 220.861,38 a título de antecipações realizadas por estimativa do IRPJ
de 2006.
Entretanto, ao examinar a terceira parcela que compõe o saldo negativo da
Recorrente, qual seja os valores do imposto pago sobre a renda pago no exterior, o
acórdão recorrido adotou o entendimento de que “as informações prestadas à RFB
por meio de declarações ou demonstrativos previstos na legislação (DCTF, DIPJ,
Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de responsabilidade do próprio
contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos
autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões”. No entendimento do
acórdão recorrido, ainda, a Recorrente não teria apresentado a documentação que
respaldasse suas alegações quanto ao imposto recolhido no exterior e passível de
compensação no Brasil.
Ocorre que tal entendimento não pode prevalecer, sob pena de restar violada a
autorização legal existente para compensação do IRPJ devido no Brasil com o
imposto pago no exterior. Com efeito, de acordo com a jurisprudência desse CARF,
de rigor considerar os valores recolhidos no exterior, desde que respeitado o limite
imposto pela própria lei, isto é, o imposto de renda incidente no Brasil. Nesse sentido,
vale conferir o quanto restou decidido no Acórdão 1402-003.479, de 17/10/2018 e
relatoria do Cons. Paulo Mateus Ciccone:
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.837 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.914267/2011-31

(...)
Destarte, uma vez demonstrada a necessidade de retificação das obrigações fiscais
para incluir créditos que devem compor o saldo negativo de IRPJ do ano de 2006, e
podendo tais créditos serem comprovados, deve o saldo credor ser reconhecido em
homenagem ao princípio da verdade material, acolhido inclusive pela jurisprudência
da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF em matéria de direito
creditório/repetição de indébito, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. Ora, a
divergência entre o quanto decidido no acórdão recorrido e aquilo que assegura a
legislação fica evidente a partir do quanto asseverado pela 1a Turma da CSRF no
seguinte precedente:
(...)
Portanto, essencial seja reconhecida a parcela referente ao imposto de renda pago no
exterior na composição do saldo de IRPJ de 2006, o qual implica em direito
creditório passível de compensação com outros tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil. Ademais, ainda que houvesse qualquer dúvida aparente no exato
montante recolhido pela Recorrente no exterior, o que assume tão somente para
argumentar, deveria ter sido determinada a realização de diligência, com intimação
do contribuinte para apresentar a documentação complementar considerada
necessária para os valores envolvidos e não simplesmente negar o direito à
compensação”.
Conclui requerendo o provimento do recurso voluntário ou, alternativamente, a
conversão do julgamento em diligência “a fim de serem solicitados os documentos complementares
considerados necessários a fim de demonstrar o seu direito”. (RV – fls. 131).
É o relatório do essencial, em apertada síntese

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.837 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.914267/2011-31

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
11/01/2019 – fls. 125 – protocolização do RV em 12/02/2019 – fls. 126), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 132/143) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
A matéria é de cunho essencialmente probatório, ou seja, cabe analisar se a
recorrente trouxe a documentação, registros, informações, escrituração contábil/fiscal ou
quaisquer outros meios probantes que pudessem dar suporte à compensação pretendida nestes
autos, mais especialmente o atestado de que teria, como alega na MI e no RV, recolhido
IRPJ sobre lucros obtidos no exterior no montante de R$ 1.516.571,93 (DIPJ - Ficha 12A –
Linha 11 – fls. 40) e que, juntamente com outras rubricas, levaria ao saldo negativo pretendido
de 448.734,43 no ano-calendário de 2006 - exercício/2007:

Assente-se que, preliminarmente à emissão do Despacho Decisório em
01/11/2011 (fls. 2), a recorrente foi intimada pela DRF/Vitória em 31/03/2007 (Termo de
Intimação – fls. 4) a fim de sanar irregularidades detectadas no processamento do PER/DCOMP
no 22538.11553.310307.1.7.02-8936, conforme expressamente descrito no referido Termo:
“A soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é inferior ao somatório do
demonstrativo de crédito informado nas linhas correspondentes da DIPJ. O total do crédito
demonstrado no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da
contribuição ou imposto devido, se houver, e a apuração do saldo negativo.
Apuração: EXERCÍCIO 2007 - 01/01/2006 a 31/12/2006
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.837 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.914267/2011-31

Demonstrativo parcelas crédito PER/DCOMP: R$ 115.517,88 (Somatório das informações
das fichas Imposto de Renda pago no exterior, CSLL Retida na Fonte, Pagamentos,
Estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores, Estimativas parceladas e
Demais estimativas compensadas).
Demonstrativo parcelas crédito DIPJ: R$ 1.826.759,48 (Somatório dos valores da FICHA
12A, LINHAS 11 A 17)
Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador
detalhando corretamente o crédito utilizado para compor o saldo negativo do período.
Outras divergências entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do
período deverão ser sanadas pela apresentação de declarações retificadoras no prazo
estabelecido nesta intimação”. (negritou-se).
Ou seja, QUATRO ANOS ANTES da emissão do Despacho Decisório
denegatório do pleito, a recorrente já era sabedora da necessidade de retificar as informações e
comprovar o alegado, tendo-se quedado silente, tanto que a decisão recorrida (fls. 117)
expressamente voltou a destacar a absoluta falta de comprovação da alegada tributação de IRPJ
sobre lucros obtidos no exterior.
Veja-se (com destaques acrescidos):
“Convém esclarecer que as informações prestadas à RFB por meio de declarações ou
demonstrativos previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na
esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas
pretensões, consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso III, do PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor das parcelas de informações
declaradas no PER/DCOMP, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada
pela interessada por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade. No caso,
deveriam ter sido cumpridas as formalidades previstas no art. 395 do RIR/99 e trazidos os
documentos elencados nos parágrafos do referido artigo.
No caso em concreto, a contribuinte alega ter cometido erro no preenchimento do
PER/DCOMP e traz como prova a DIPJ apresentada no período, sem apresentar os
documentos exigidos por lei, que respaldassem suas alegações.
Portanto, não se reconhece as deduções decorrentes de Imposto de Renda pago no exterior,
alegados pela contribuinte em sua manifestação de inconformidade”.
Desse modo, ainda que a recorrente tenha suscitado devesse ser aplicado o
princípio da busca da verdade material que norteia o processo administrativo-fiscal, trazendo em
sua peça recursal, em relação a lucros no exterior e a possibilidade de aproveitamento dos
tributos pagos sobre eles, ementas de decisões do CARF, inclusive uma delas relativa a processo
relatado por este Conselheiro, fato é que faltou, para dar sustento aos seus argumentos, o
principal: a prova documental, exigida desde os primórdios da refrega em 2007 (pelo Termo
de Intimação), reforçada em 2011 pelo Despacho Decisórios e ratificada em 2018 pela
decisão de 1a Instância.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.837 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.914267/2011-31

Mesmo com todas estas sinalizações, a recorrente quedou-se inerte.
Nesse patamar, sem necessidade de maiores digressões, cabe o improvimento
liminar do recurso voluntário, posto que somente questionado este item na peça recursal (IRPJ
sobre lucros obtidos no exterior)1, rubrica para a qual recorrente não acostou qualquer
documento comprobatório, embora, como visto antes, oportunidades lhes tenham sido dadas
desde 2007.
Também não aproveita à recorrente o seu pedido alternativo de conversão do
julgamento em diligência, posto que esta (diligência) se presta a esclarecer dúvidas que o Relator
e o Colegiado possam ter para firmar sua convicção, o que não é o caso dos autos, onde a matéria
está claramente demonstrada, inclusive sinalizando com todas as tintas para a absoluta omissão
da contribuinte em juntar documentos que deveria trazer para comprovar suas alegações (CPC,
artigo, 373, I), não se prestando, pois, para suprir lacunas que a parte interessada não logrou
cobrir e atender ao longo de anos.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, resulta claro nos autos, conforme demonstrado pelo robusto voto
da decisão recorrida, que, ao invés de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário/2006 –
exercício/2007, a recorrente, na verdade, apurou IRPJ a Pagar, conforme comparação que se
faz entre os dados elaborados pela interessada e os realizados pela decisão de 1o Piso:
Demonstrativo elaborado pela recorrente – DIPJ - Ficha 12A (fls. 40)

1 Portanto, essencial seja reconhecida a parcela referente ao imposto de renda pago no exterior na
composição do saldo de IRPJ de 2006, o qual implica em direito creditório passível de compensação
com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. (RV – fls. 131).
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.837 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.914267/2011-31

Demonstrativo elaborado pelo Acórdão DRJ (fls. 118)

Em suma, ao invés de SN/IRPJ de R$ 448.734,43, apurou-se IRPJ A PAGAR
de R$ 896.980,42.
Deste modo, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo a decisão recorrida.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital